Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO PATAMAR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DO AGRAVANTE. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, em virtude do julgamento do recurso principal, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
II. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade de diminuição da obrigação alimentar para o patamar de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravante.
III. Os alimentos provisórios são estabelecidos à luz de cognição sumária e possuem o intuito de prover a subsistência de quem deles necessita. Assim, para que advenha redução do valor determinado, é necessário que o devedor demonstre satisfatoriamente de que forma o binômio necessidade-possibilidade não teria sido atendido.
IV. No caso concreto, a parte agravada conta com 9 (nove) anos de idade; portanto, o fundamento da obrigação alimentar reside no poder familiar, porquanto são presumidas as suas necessidades, intrínsecas ao estágio de seu desenvolvimento pessoal. No ponto, ficou constatado que o alimentante/agravante é servidor público e percebe aproximadamente sete salários-mínimos, podendo assumir a obrigação alimentar na proporção estabelecida na decisão ora revista (Código Civil, artigo 1.694, §1°).
V. Assim, em prol do melhor interesse do infante, recomenda-se a manutenção dos alimentos fixados na decisão ora revista, sem prejuízo da apuração completa das condições financeiras do agravante nos autos originários.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.